Tribunal: TJMT
Processo: 1004364-96.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004364-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), KELLE VANESSA BERALDO SILVA - CPF: 044.418.651-47 (EMBARGADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), ZENILSON LUCAS DE ARRUDA - CPF: 017.103.661-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004364-96.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO
:
KELLE VANESSA BERALDO SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se verifica omissão ou contradição no acórdão recorrido que pontuou que, no caso concreto, o longo período de atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Na espécie, não restou configurado vícios no
decisum
que manteve a incidência dos juros moratórios, a partir de cada desembolso, para a
indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004364-96.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO
:
KELLE VANESSA BERALDO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. contra o acórdão que ficou assime ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Logo, conforme precedentes desta Corte de Justiça, é ônus da Construtora restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, em decorrência do atraso na entrega da obra.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

No caso concreto, o longo período de atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral.”

A Embargante sustenta de omissão e contradição no acórdão recorrido, quanto ao termo inicial dos juros de mora no que se refere ao dano material, ausência de pronunciamento acerca do entendimento do STJ, no sentido de que “
o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral
”, bem assim que há divergência entre as Câmaras do Tribunal acerca da referida questão.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os alegados vícios.

Nas contrarrazões, a parte Embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 5777952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004364-96.2017.8.11.0041

EMBARGANTE
:
CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA

EMBARGADO
:
KELLE VANESSA BERALDO SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. contra o acórdão que ficou assime ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o Superior Tribunal de Justiça é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida.

Logo, conforme precedentes desta Corte de Justiça, é ônus da Construtora restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança indevida, em decorrência do atraso na entrega da obra.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que a Construtora/Incorporadora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, e não configura excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento.

No caso concreto, o longo período de atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral.”

Para a Embargante o acórdão é omisso e contraditório, quanto ao termo inicial dos juros de mora no que se refere ao dano material, ausência de pronunciamento acerca do entendimento do STJ, no sentido de que “
o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral
”, bem assim que há divergência entre as Câmaras do Tribunal acerca da referida questão.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter na integra a sentença recorrida no Apelo que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de origem e condenou a requerida, aqui Embargante, ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$10.000,00,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento,
bem como ao pagamento da indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção, no valor de R$673,00,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir de cada desembolso e correção monetária pelo INPC, a partir da citação
.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Na espécie, não restou configurado vícios no
decisum
que manteve a incidência dos juros moratórios, a partir de cada desembolso, para a
indenização por danos materiais suportados a título de taxa de construção.

Registra-se, ademais, que a Embargante
inova
ao alegar que os juros, no que tange ao dano material, devem ser contados a partir da citação, porque há apenas um comprovante de reembolso nos autos, e, portanto, não há falar em desembolso mensal.

Quanto ao dano moral, também não há qualquer contradição no
decisum
recorrido.
Veja o fragmento do acordão:

“
Dessa forma, sem razão a Construtora apelante quanto à alegada inexistência dos fatos constitutivos do direito da autora, aqui apelada, porquanto, não há falar em afastamento do direito a indenização, ante a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, decorrente do não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico.

Registra-se, assim, escorreita a sentença ao consignar
que “
as justificativas apresentadas para a prorrogação da conclusão das obras constituem questões afetas ao risco do empreendimento, que configuram fortuito interno, incapaz de eximir a ré da responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço, caracterizada pelo atraso na entrega da unidade.”

Nessa linha, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel em quase um ano ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a via crucis que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar, a não mais poder, nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.
”

Ressalta-se que a divergência entre entendimento adotado na decisão embargada e o aduzido no julgamento de recurso diverso, apreciado por outra Câmara Cível deste Tribunal, não constitui a contradição elencada no art. 1.022, I, do CPC, capaz de ensejar o acolhimento de aclaratórios.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Realça-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020